Tribunal: TJPA
Processo: 0002968-67.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002968-67.2013.8.14.0006

APELANTE: BRUNA FERNANDA MACEDO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. VALORAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06), pleiteando, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre: i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; ii) o preenchimento dos requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado; iii) a legalidade da valoração negativa da natureza da droga como fundamento autônomo para majoração da pena-base; e iv) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, notadamente com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da droga.

4. A jurisprudência do STJ veda a consideração de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, foi reconhecida a causa de diminuição da pena na fração de 2/3.

5. A exasperação da pena-base exclusivamente com base na natureza da droga, sem análise conjunta com sua quantidade — que não revela especial gravidade —, caracteriza ilegalidade, devendo a pena ser readequada ao mínimo legal.

6. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à condenação imposta à apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena-base readequada ao mínimo legal. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Prescrição da pretensão punitiva declarada de ofício.

Tese de julgamento: A valoração da natureza e da quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta, como circunstância judicial única prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, sendo indevida sua cisão para fins de exasperação da pena-base. Reconhece-se, ainda, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quando preenchidos seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 107, IV e 109, V; CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 864.670/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/04/2024; STJ - AREsp: 2658738 MT 2024/0201135-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNA

FERNANDA MACEDO FARIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua
, que a condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos de reclusão
,

a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
artigo 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

Na
denúncia
(ID 22273111 – págs.3/6), o Ministério Público informou que, em 19/03/2013, Wuanderson Gean Santos de Souza e Bruna Fernanda Macedo Farias foram presos em flagrante na residência do casal, onde foram encontrados 32 papelotes de cocaína e R$ 99,00, embalados em saco plástico junto à droga. Também estava presente a menor S. B. de S.S, que inicialmente afirmou ser proprietária da droga, mas depois, em depoimento na delegacia, negou o fato.

A prisão ocorreu após denúncia anônima que indicava tráfico de drogas na residência localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 13, residencial nº 1, kit net em baixo, próximo à rua Osvaldão, Bairro Águas Lindas. Ao chegarem, os policiais encontraram o casal, os tios de Wuanderson (que não tinham envolvimento com o crime) e a menor. Questionada sobre a presença de entorpecentes no local, a menor retirou 32 papelotes do forno, afirmando que a droga era sua, mas depois esclareceu que assumiu a posse para não incriminar o casal que tem filho menor.

O laudo pericial confirmou a materialidade do crime, atestando a presença da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Wanderson Jean Santos de Souza
e
Bruna Fernanda Macedo Farias
como incursos nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 22273111- págs. 7/8, recebida a denúncia em 30/10/2013;

Em ID 22273113 – pág.6, Laudo definitivo nº 96/2013, com resultado
positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína)
; tratando-se de 32 (trinta e duas) petecas confeccionadas em plástico contendo substância pastosa de coloração bege, pesando no total 56,635 (cinquenta e seis gramas e seiscentos e trinta e cinco miligramas).

Em ID 22273114 – págs. 13/14, Termo da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/05/2018;

Em ID 22273116 – pág. 3, Termo da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/08/2018;

Em
sentença
, ID 22273117, págs. 5/20, ID 22273118, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Bruna Fernanda Macedo Farias e Wunderson Jean Santos de Souza como incurso nas penas do delito do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

Em
sentença
, ID 22273139, o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao denunciado Wuanderson Jean Santos de Souza, declarando, dessa, forma, extinta a punibilidade do réu, nos moldes do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB.

Em
razões recursais,
ID 22273147, requereu a defesa a absolvição da apelante por insuficiência de provas, a aplicação do tráfico privilegiado, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 22273150, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e
improvimento

do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 24986550, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNA

FERNANDA MACEDO FARIAS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua
, que a condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos de reclusão
,

a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do delito tipificado
33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Requereu a defesa absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

O pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita, cocaína, aquela encontrada na casa da apelante. É importante destacar que a acusada estava na companhia de seu companheiro — este último teve sua punibilidade extinta em razão da prescrição — quando os policiais entraram na residência e questionaram sobre o entorpecente. Nesse instante, uma adolescente presente no local retirou a droga de dentro do forno e assumiu a autoria do crime. Contudo, perante a autoridade policial, a menor declarou que assumiu a posse da droga apenas para evitar a prisão do casal, pois eles tinham um filho pequeno para cuidar.

Tem-se, portanto, que a apelante incorreu em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, tipo penal de natureza misto alternativo, cuja configuração independe da prática de mercancia, bastando o cometimento de qualquer das ações descritas no
caput.
Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente no interior da residência da apelante e pela sua prisão em flagrante, oportunidade em que também foi preso seu companheiro. Os relatos foram suficientes para esclarecer as circunstâncias da abordagem e firmes ao apontar a apelante e seu companheiro como a responsáveis por guardar a droga, razão pela qual lhes foi imputada a prática delitiva. Tais elementos estão evidenciados nas mídias acostadas aos autos (ID 22273120/ID 22273120), e que peço vênia para não transcrever, por já constar detalhadamente a narrativa dos agentes sobre o contexto da apreensão, a localização do entorpecente e os motivos que ensejaram a prisão em flagrante da acusada.

Frise-se que, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais civis, que já investigavam a recorrente por tráfico de drogas, no dia dos fatos receberam informações e realizaram diligências até sua residência. Durante a abordagem, uma adolescente que se encontrava no local retirou do forno do fogão uma quantidade de entorpecente e assumiu a autoria do crime. Contudo, no trajeto até a delegacia, declarou que havia sido orientada pelo casal para assumir a posse da droga.

Tais depoimentos podem ser corroborados pelo depoimento prestado em sede policial pela menor S.B.S.S, oportunidade em que afirmou que estava há dois dias na residência do casal Bruna e Wuanderson Gean, onde atuava como babá do filho de onze meses do casal, tendo sido levada até lá por uma jovem que conhecera em Mosqueiro, cujo nome não recorda. No dia 19 de março de 2013, por volta das 12 horas, a Polícia Civil compareceu à referida residência em busca de substância entorpecente. Na ocasião, a informante assumiu a propriedade da droga apreendida no forno do fogão, esclarecendo, contudo, que a referida substância pertencia ao casal, tendo assumido a autoria em razão de compaixão pela criança.

Informou, ainda, que não estava na residência com consentimento dos pais, pois veio ao bairro Águas Lindas acompanhada da jovem e, sem recursos para retornar, decidiu trabalhar até poder voltar para casa.

Embora os imputados tenham negado a autoria delitiva durante a fase inquisitorial, deixaram de comparecer em juízo para exercer o direito à ampla defesa e prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão da apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Saliento, ainda, que os policiais responsáveis pela prisão da apelante foram ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas compromissadas, nos termos da lei. Embora tenham ocorrido pequenas divergências entre os relatos, estas se limitaram a aspectos secundários da abordagem e da apreensão do entorpecente, sem comprometer a coerência e a solidez do conjunto probatório. Os depoimentos foram firmes e consistentes quanto aos elementos centrais da ocorrência, não havendo que se falar em absolvição. Ressalte-se que o testemunho de agente policial, quando prestado sob o crivo do contraditório e mediante compromisso legal, possui plena validade e credibilidade, por se tratar de agente público no exercício de sua função, não sendo a lei omissa quanto à sua aptidão para testemunhar, tampouco o excluindo do dever de dizer a verdade ou da responsabilização penal em caso de falso testemunho.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018) (GRIFEI).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pela apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

2.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste ponto, a defesa requer a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fundamentando-se no fato de que a apelante é ré primária e não possui condenação com trânsito em julgado, o que justifica a concessão do benefício previsto na referida norma, sendo neste sentido o dispositivo, senão vejamos:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ressalto que tal benesse tem por objetivo alcançar aqueles que se iniciam na prática ilícita e não traficantes experimentados que fazem do comércio de drogas seu ofício, já tendo o STF se manifestado no sentido de que inquéritos e processos em curso não devem ser considerados em desfavor do acusado no cálculo da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade, entendimento também adotado pelo STJ.

Neste sentido, é a jurisprudência, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em favor do agravante, condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006), buscando a desclassificação para porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Duas questões são analisadas: (i) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; e (ii) a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, considerando que a instância inferior afastou o benefício com base em inquéritos e ações penais em andamento. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é conhecido, pois o agravante infirmou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atendendo ao art. 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ.4. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. A condenação se fundamentou em elementos como a quantidade de droga apreendida (251,9g de maconha), denúncia prévia e depoimentos policiais, que indicam mercancia.
5. A jurisprudência do STJ veda a consideração de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado, que é aplicável quando o réu é primário e não há elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas .6. No caso, a negativa do tráfico privilegiado pelo Tribunal de origem com base em ações penais em andamento é contrária ao entendimento jurisprudencial atual, sendo cabível a aplicação da minorante com redução de 2/3 sobre a pena.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSOESPECIAL. (STJ - AREsp: 2658738 MT 2024/0201135-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024) (GRIFEI).

Na hipótese, reconheço que a apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que se trata de ré primária, uma vez que não é condenada criminalmente com sentença transitada em julgado.

Assim, reconheço em favor da apelante a causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

3.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação na valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Com razão o apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado entendeu que
“a natureza da droga enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que a cocaína possui”
, exasperando, assim, a pena-base. Ocorre que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a
natureza e a quantidade da droga

constituem vetor judicial
único
, devendo ser analisadas
de forma conjunta e proporcional
, sendo vedada a cisão entre esses dois aspectos para fins de agravamento da pena.

Consoante julgado recente:

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.” (STJ – HC 864.670/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe 02/04/2024)

No caso concreto, além de o magistrado tê-las valorado separadamente, observa-se que, apesar de o entorpecente possuir alto poder viciante, a quantidade apreendida — conforme expressamente consignado na sentença —
não revela dano de imensa repercussão social
, o que, por si só,
afasta o juízo de especial reprovabilidade da conduta
. Assim, ausente fundamento idôneo para exasperação da pena a partir desse vetor, impõe-se sua
neutralidade
na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

1ª fase:
Inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª fase:
Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a prática do crime envolveu a participação de adolescente, aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, aplico-a na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O cumprimento da pena passa ser o
aberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

5.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art.
33, da Lei 11.343/06
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 30/10/2013,
consoante se verifica em ID 22273111- págs. 7/8, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora publicada em 05/10/2018
(ID 22273117- pág. 20), condenando a ora recorrente à
pena em concreto de
07 anos de reclusão, além de 700 dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, sendo redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior não excede a dois
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18) (GRIFEI).

Assim
,
verifica-se que o
recorrente teve sua pena redimensionada para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06. Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (30/10/2013) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (05/10/2018) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade da ora apelante
Bruna Fernanda Macedo Farias
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
lhe dou parcial
provimento e declaro,
de ofício,
a extinção da punibilidade da acusada, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

É como
voto
.

Belém,
07
de
julho
de 2025.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Desembargadora

Belém, 07/07/2025